Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO. PRO-DF. IRRETROATIVIDADE DE NORMAS. PRETENSÃO DE COMPRA DIRETA COM DESCONTO. ATESTADO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVO. ANULADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTOTUTELA. REGRAS DA PROPOSTA DE VIABILIDADE ECONÔMICA E DO CONTRATO. DESCUMPRIDAS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Como a remessa necessária devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública – Súmula 325, STJ, não se constata ofensa ao princípio da dialeticidade nos apelos interpostos, nem há que se falar em revelia do Estado, que não tem disponibilidade do direito público que exige tutela. Da análise das teses formuladas nos apelos não restou demonstrada inovação recursal que impedisse o conhecimento dos temas debatidos.
2 – Não se aplica ao contrato vinculado ao PRO-DF, legislação a ele posterior.
3 – No caso dos autos, para obter os benefícios advindos do PRO-DF, a empresa autora apresentou projeto de viabilidade econômico-financeira que foi aprovado, autorizando a assinatura de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Foi estabelecido que no terreno concedido pela Terracap seria construído 600m2, onde seria instalada empresa fabricante de esquadrias de alumínio. A obra devia obedecer as normas urbanísticas, de edificação, ambientais e ser usada para os fins estipulados, e vedada a sublocação, doação, empréstimo e cessão, sob pena de rescisão. Acaso cumpridas as metas de edificação e geração de empregos nos prazos estipulados, sobre o preço do terreno seria concedido desconto de 90% a 70%. Foi edificada área equivalente a 1.988,93m2 (galpão térreo para a atividade empresarial e dois pavimentos com 26 unidades residenciais individuais). Evidenciado o desvirtuamento do projeto inicial e do contrato, inviabilizada é a concessão do desconto pretendido ou se impor à concedente o dever de anuir à venda do terreno.
4 - Precedente à compra direta do terreno, faz-se necessário confirmar que o projeto de viabilidade econômico-financeira foi implementado e que as cláusulas contratuais foram cumpridas. In casu, a emissão do referido atestado ocorreu em afronta aos princípios do PRO-DF, às irregularidades técnicas apontadas, ao que restou proposto pela empresa e ao que foi estipulado em contrato. Ao anular o referido documento, a mesma autoridade que o emitiu o fez no exercício do poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e o fez dentro do quinquênio legal, não havendo que se falar em decadência.
5 – Dado provimento à remessa necessária e aos apelos.